Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718669-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. AGRAVADO: MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Agravo Interno interposto por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. contra MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI – ME em face de Decisão Monocrática (ID 64380763) que determinou a parte autora que esclarecesse a origem da quantia cobrada nos autos, restando registrado, que deverá apontar expressamente a parcela TAC objeto de cobrança e, sem prejuízo desta, que o banco réu junte aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas TAC já quitadas. Verifico que houve superveniência de Sentença (ID 69920193) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9,10 e 933 ambos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo Interno. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 15:39:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador